Tribunal: TJSP
Processo: 2050239-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – REVELIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Necessidade de carta intimatória do réu com aviso de recebimento – NULIDADE DA FASE PROCESSUAL – Reconhecimento – Art. 513, § 2o, segunda parte, do CPC – LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO DE VEÍCULO E VALORES – Necessidade.
RECURSO PROVIDO, com observação.